Tribunal: STF
Processo: ARE 867195
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão, no qual se decidiu que o soldado militar temporário, contratado com base na Lei Federal 10.029/2000 e na Lei Estadual 11.064/2002, faz jus a direitos trabalhistas. Cito trecho da decisão:
    “Os argumentos expostos na sentença, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 2° do artigo 6° da Lei Federal n° 10.029/00 e do caput do artigo 11 da Lei Estadual n° 11.064/02 e reconheceu o vínculo empregatício, inclusive para fins de registro na previdência social, bem como condenou a recorrente a pagar as verbas referentes a férias acrescidas de l/3 constitucional, 13° salário e adicional de insalubridade, tudo com observância à prescrição quinquenal, estão corretos. O dispositivo legal que permitiu a contratação de servidores temporários para a Polícia Militar do Estado, Lei n° 11.064/02, e a Lei Estadual n° 10.029/00, que regulamentou tal serviço no Estado de São Paulo, foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio do incidente de inconstitucionalidade n° 175.199-0, sob O argumento, em síntese, de haver violação aos direitos e garantias sociais previstos na Constituição Federal pátria [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 2°; 5°, II, e 37, caput, II e IX, da mesma Carta, sob o argumento de que o serviço auxiliar voluntário previsto na Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002 não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.173/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da Lei 10.029/2000, que dispõe ter os voluntários por ela disciplinados direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória e que o serviço voluntário prestado não configura vínculo empregatício, nem gera obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”.
    Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA TRABALHISTA. LEI 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.173/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.178.917-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Serviço militar voluntário. Lei Federal 10.029/2000. Declaração de constitucionalidade pelo STF. ADI 4.173. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.178.492-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator